Tribunal: TJDFT
Processo: 0707015-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE, COM RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS E LUCROS NÃO PAGOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. DEMAIS QUESTÕES PREJUDICADAS.
I. A Resolução no 23, de 22 de novembro de 2010, deste Tribunal determinou a competência absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para tratar de demandas de direito empresarial.
II. Os casos em que a pretensão principal da demanda é, na realidade, a dissolução da sociedade em conta de participação, com a consequente restituição dos valores investidos e lucros não pagos (apuração de haveres), ensejam a competência absoluta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais.
III. Na espécie, o contrato social de sociedade em conta de participação qualifica a apelada como sócio participante, apresenta a participação do sócio ostensivo, a integralização e os valores aportados, além de dispor sobre a participação da sócia participante.
IV. Portanto, o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo Cível, a anulação da sentença e a remessa dos autos ao Juízo competente, é medida que se impõe.
V. Apelação conhecida e provida. Preliminar de incompetência do Juízo acolhida, demais questões prejudicadas.